Tribunal: TJES
Processo: 5005181-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005181-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: CEHYL FORTI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em razão da decisão, contida no 14214365 do processo originário, proferida pela d. magistrada da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
” ajuizada em face de
CEHYL FORTI DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2763849, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
todas as medidas legais para a concessão de medida liminar para a expedição de mandado de busca e apreensão foram atendidas, constando em petição inicial e seus documentos suficientes e que preenchem todos os requisitos atinentes à espécie, viabilizando a alienação fiduciária e a presente ação de Busca e Apreensão
” (fls. 02/03); II) “
a transferência do bem em questão era ônus que incumbia à Parte Ré, restando claro que se assim não procedeu, não pode o Banco Autor ser penalizado, eis que a prova do negócio jurídico entabulado entre as partes pode ser produzida por outros meios, encontrando-se plenamente configurada no caso concreto
” (fl. 03); III) “
Como podemos observar com o Documento Único de Transferência (DUT), o Sr. Daniel Calil Rocha, é o antigo proprietário do bem, sendo o bem comprado pelo Sr. Cehyl Forti de Oliveira, o qual realizou contrato de financiamento para obter o bem
” (fl. 03); IV) “
Em consulta ao site do Senatran, é possível confirmar a comunicação de venda, passando o bem do Sr. Daniel ao Sr. Cehyl, bem como a restrição em razão da cláusula de alienação fiduciária
” (fl. 04); V) “
o fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios
” (fl. 05); VI) “
a alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do DETRAN, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre com a tradição (CC/2002, arts. 1.226 e 1.267)
” (fl. 06).

Denota-se dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado com o fito de obter a respectiva medida liminar, em virtude do inadimplemento da parcela nº 01 do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária celebrado em 01.11.2018 (evento 13788693 do processo originário), aditado em 29.06.2021 (evento 13788694 do processo de origem), que acarretou o vencimento antecipado do restante da dívida, a qual, até o ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$ 29.205,74 (vinte e nove mil, duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

No caso dos autos, consoante observado pela douta juíza de origem, o banco autor/agravante cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (evento 13788698 dos autos originários) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (eventos 13788693 e 13788694 do processo de origem).

O indeferimento da medida, contudo, se deu porque a magistrada
a quo
realizou pesquisa ao sistema Renajud e constatou que o veículo objeto do contrato está registrado em nome de Daniel Calil Rocha, terceiro estranho à lide, concluindo que esse fato obstava a concessão da medida liminar.

Não obstante o entendimento adotado na origem, a meu ver, a redação do artigo 3º do Decreto-Lei º 911/69 não deixa dúvidas acerca da possibilidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, mesmo que este se encontre registrado em nome de terceiro estranho à lide, vide: “
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro
a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Em caso análogo ao dos autos, a jurisprudência pátria já se manifestou no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. O registro da alienação fiduciária do veículo junto à repartição competente constitui a propriedade fiduciária em favor da instituição financeira, produzindo efeitos perante as partes e terceiros.
Restando comprovada a anotação fiduciária do bem, torna-se irrelevante o fato de o veículo estar em nome de terceiro estranho à lide
, motivo pelo qual não há que se falar na necessidade de revogação da medida liminar deferida ou da conversão da ação em execução. Recurso provido. (TJMG; AI 0438717-13.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 18/05/2022; DJEMG 19/05/2022)

Na presente hipótese, a instituição financeira demonstra que o terceiro, em nome do qual se encontra registrado o bem, se trata do antigo proprietário do veículo, anterior ao contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária que embasa a demanda de origem, sendo que a obrigação de transferir o automóvel para o nome do comprador era dele próprio, por expressa disposição legal e contratual.

Assim, o agravado tinha o dever de realizar a transferência do veículo para o seu nome, não podendo se beneficiar de sua própria inércia em cumprir com essa obrigação legal e contratual.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pela juíza
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS –

VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE –
IRRELEVÂNCIA –
ANTIGO PROPRIETÁRIO –

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
No caso dos autos, consoante observado pela douta juíza de origem, o banco autor/agravante cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69.

2.
A redação do artigo 3º do Decreto-Lei º 911/69 não deixa dúvidas acerca da possibilidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, mesmo que este se encontre registrado em nome de terceiro estranho à lide.

3.
Na presente hipótese, a instituição financeira demonstra que o terceiro, em nome do qual se encontra registrado o bem, se trata do antigo proprietário do veículo, anterior ao contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária que embasa a demanda de origem, sendo que a obrigação de transferir o automóvel para o nome do comprador era dele próprio, por expressa disposição legal e contratual. Assim, o agravado tinha o dever de realizar a transferência do veículo para o seu nome, não podendo se beneficiar de sua própria inércia em cumprir com essa obrigação legal e contratual.

4.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pela juíza a quo, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.